Tribunal: TJES
Processo: 5000604-54.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000604-54.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DTH FAMILY TELECOMUNICACOES LTDA
RECORRIDO: FERNANDO ELISEO FERRADA MACHADO JUNIOR
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO QUANTO AO PEDIDO GENÉRICO DE DANOS MORAIS. PRECEDENTES DO STJ. VALOR EQUIVOCADO DA CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No recurso interposto, a Recorrente se insurge contra a sentença que a condenou em repetição de indébito do valor, já dobrado, de R$ 109,76 (cento e nove reais e setenta e seis centavos) e ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais.
2. Quanto à alegada nulidade da sentença em razão da generalidade do pedido de condenação em danos morais, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à “possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio”, (REsp 1534559/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, dje 01/12/2016). No caso, fora postulado valor não inferior a R$ 5.000,00, estabelecendo-se como valor da causa o teto dos Juizados Especiais, do que se verifica o atendimento à correlação/congruência entre pedido e sentença, cabendo ao juiz, atento às peculiaridades do caso concreto e ao parâmetro jurisprudencial, estimar e arbitrar o valor do dano moral, razão pela qual não há que se falar em nulidade.
3. No mérito, destaco que a falha alegada nos autos é incontroversa, admitida pela própria Recorrente. Contudo, no que se refere ao montante da condenação a título de repetição de indébito em dobro, verifico que assiste razão à Recorrente na medida em que o valor declarado como indevidamente pago pelo Recorrido (ID 751988) corresponde a R$ 41,18 (que, em dobro, é igual a R$ 82,36), a denotar que, de fato, houve erro no cálculo da restituição a ser realizada em favor do consumidor, merecendo reforma a sentença quanto a esse capítulo.
4. Finalmente, quanto aos danos morais, compreendo que, na espécie, os mesmos inexistem, tendo em vista que, ainda que não tenha o autor tomado conhecimento da notícia (divulgada em jornal local) de que a recorrente encerraria suas atividades na região, não há
comprovação de qualquer lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrido, de modo que ausente abalo grave e extraordinário à sua esfera psicológica que evidenciasse sofrimento, constrangimento, dor ou humilhação aptos à caracterização do dano moral. Assim, também em relação a tal capítulo, merece reforma a sentença recorrida, para se julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais.

5. Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir o montante devido a título de repetição de indébito em dobro de R$ 109,76 (cento e nove reais e setenta e seis centavos) para R$ 82,36 (oitenta e dois reais e trinta e seis centavos), bem como para rejeitar o pedido de compensação por danos morais
.
6. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.